Tribunal: TJDFT
Processo: 0748641-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.

2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias.

3. A aferição sobre a real capacidade econômica da parte executada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua verba remuneratória, sem afrontar sua dignidade, demandam dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento desprovido.